Tribunal: TCU
Processo: 031.625/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1051/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.625/2019-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alles Candido de Aquino (XXX.785.006-XX); Ana Carolina de Alvarenga Saldanha (XXX.039.121-XX); Ana Carolina de Oliveira Pinho (XXX.544.741-XX); Andrea de Carvalho Oliveira (XXX.982.181-XX); Filipe Ferreira de Souza Carvalho (XXX.583.881-XX); Gabriel Rabello Correa (XXX.027.576-XX); Joyce Silvino Rocha Oliveira Fraga (XXX.552.961-XX); Lucas Barbosa Fernandes (XXX.897.381-XX); Roberto Miranda Torga (XXX.148.101-XX); Romao Sampaio do Nascimento (XXX.638.723-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Nacional de Abastecimento 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.